Tribunal: TJSP
Processo: 2171051-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença movido pela Fazenda Municipal – Cobrança de honorários advocatícios – Decisão agravada que condicionou a realização de penhora "on-line" ao prévio recolhimento da Taxa Judiciária – Necessidade de reforma – Isenção, em favor do Município, do pagamento da aludida despesa, nos termos do art. 3o, I, do Provimento TJSP no 2.039/2013 – Benesse que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença movido pela Fazenda Municipal – Cobrança de honorários advocatícios – Decisão agravada que condicionou a realização de penhora "on-line" ao prévio recolhimento da Taxa Judiciária – Necessidade de reforma – Isenção, em favor do Município, do pagamento da aludida despesa, nos termos do art. 3o, I, do Provimento TJSP no 2.039/2013 – Benesse que se estende aos Procuradores Municipais, ainda que pretendam a cobrança de honorários – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso provido.